Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722345-80.2019.8.07.0001 APELANTE: VERA GODOY ILHA, SUYENNE DE LARA PEIXOTO APELADO: SUYENNE DE LARA PEIXOTO, VERA GODOY ILHA DESPACHO Desentranhe-se o documento de id 27590916, juntado por equívoco a estes autos, restituindo-o a quem de direito. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR